Tribunal: TJSP
Processo: 1004994-89.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 105, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MATÉRIAS NÃO CONFLITANTES – EDITAIS DE CONCURSOS DIVERSOS E PERÍODOS NÃO COINCIDENTES.
ARGUIÇÃO DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO À C. CÂMARA ESPECIAL.